Tribunal: TJMT
Processo: 1022499-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022499-80.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), GUSTAVO VIEIRA - CPF: 688.735.229-04 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DO INDEA (IMPETRADO), MARCOS CANTÃO DORNELAS VILAÇA (IMPETRADO), EMERSON HIDEKI HAYASHIDA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO CONTRODOLADOR -GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DOLGLAS ALBINO DA SILVA (LITISCONSORTES), PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PARA UNIDADE CORREICIONAL – REMOÇÃO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DISPOSIÇÃO EXPRESSA NO EDITAL – PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente, ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, em decorrência de ato emanado de autoridade pública (artigo 5
o
, LXIX, da Constituição Federal, e artigo 1
o
da Lei n. 12.016/2009).

Inexiste preterição, se o edital de processo seletivo prevê, expressamente, que a classificação do servidor não lhe garante designação em comissão processante do órgão de origem, se acaso sua remoção contrariar interesses da Administração Pública.

A remoção de servidor, por seu cunho discricionário, não admite interferência do Poder Judiciário no mérito do ato da administração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Gustavo Vieira, contra o ato, indigitado coator, praticado, em tese, pelo Secretário Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso e o Presidente do INDEA-MT, consistente na preterição do Impetrante na sua convocação, como membro da Unidade Setorial de Correição do INDEA-MT.

Alega ser servidor público do INDEA, cargo de Técnico de Defesa Agropecuária e Florestal/Medicina Veterinária, atualmente lotado no município de Peixoto de Azevedo, e participou do processo seletivo para lotação de 96 (noventa e seis) servidores nas Unidades de Correição do Sistema de Correição do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital n. 001/2020-CGE/MT, tendo sido classificado em 77
o
lugar na lista geral.

Aduz terem sido previstas 03 (três) vagas para o INDEA, e que, depois de todas as fases do certame, foi classificado dentro do número de vagas destinadas ao seu órgão de lotação.

Narrou que, para compor as referidas vagas, destinadas ao INDEA-MT, foram nomeados os servidores Paulo Henrique Rodrigues Ernst e Dolglas Albino da Silva, este último classificado na 98a colocação na lista geral, o que caracteriza preterição, porquanto o Impetrante foi melhor classificado.

Alega violação do seu direito líquido e certo e postulou a concessão da medida liminar para suspender o ato de designação de Dolglas Albino da Silva, bem como para determinar que as autoridades coatoras procedam à sua designação para compor a Unidade Setorial de Correição do INDEA-MT.

O pedido liminar foi indeferido (id. 70206974).

O Estado de Mato Grosso se manifestou pela denegação da ordem (id. 68369468).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 81505495).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Tal como consignado no relatório, Gustavo Vieira insurge-se contra o ato, indigitado de coator, praticado, em tese, pelo Secretário Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso e pelo Presidente do INDEA-MT, consubstanciado na preterição do Impetrante, em razão de sua não-convocação para atuar como membro da Unidade Setorial de Correição do INDEA-MT.

Como se sabe, o
mandado de segurança
é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente não comporta concessão da segurança, pelos motivos
a seguir declinados.

De fato, a classificação do Impetrante no processo seletivo para lotação de servidores nas Unidades de Correição do Sistema de Correição do Estado de Mato Grosso (77
o
lugar), foi anterior a do servidor efetivamente nomeado (98
o
lugar).

Ocorre que, da análise dos autos, depreende-se que o Edital n. 001/2020-CGE/MT, que regeu o processo, itens 1.1 e 1.10, assim dispôs:

1.1 Esse processo seletivo é de caráter geral, sendo que não necessariamente os servidores aprovados serão lotados ou participarão de comissões processantes do seu órgão ou entidade de origem, com base no art. 73, da Lei Complementar no 207, de 29 de dezembro de 2004.

(...)

1.10. No caso de aprovação de servidores não lotados em Cuiabá, a decisão de remoção/lotação ficará ao encargo da autoridade máxima do órgão a que pertence o servidor, observados os princípios do Interesse Público, Conveniência e Oportunidade para designação dos selecionados.

Nota-se, portanto, que o próprio Edital do certame previu que a classificação do servidor no processo seletivo não lhe garantia lotação, ou participação, na Comissão Processante do seu órgão de origem, se sua remoção contrariasse os interesses da Administração Pública.

Desse modo, por um lado, a designação do Impetrante era prerrogativa da Administração Pública, a ser exercida mediante juízo de conveniência e oportunidade, para atender ao interesse público.

Saliente-se, por outro lado, que a discricionariedade não dispensa motivação e fundamentação do ato, para que ele seja válido, razão pela qual o Poder

Judiciário, quando provocado, deve examinar os motivos que determinaram a prática do ato, sem que isso configure ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Neste caso, o Presidente do INDEA-MT justificou que não anuiu com a convocação do Impetrante e sua consequente remoção para a Unidade de Correição pelo fato de ele ser o único profissional do seu perfil no Município de Peixoto de Azevedo, além de atender outros municípios vizinhos, e a sua ausência causaria prejuízo à defesa sanitária animal, sobretudo, em momento de transição do Estado de Mato Grosso para o
status
de livre de febre aftosa sem vacinação (id. 67140486, p. 04).

Diante destas circunstâncias, não há falar na violação ao direito líquido e certo do Impetrante, na medida que o indeferimento de sua designação teve por objetivo acautelar o interesse da Administração Pública, notadamente, de sorte que o acolhimento da pretensão deduzida implicaria indevida intromissão do Poder

Judiciário na atividade administrativa, em flagrante violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

A propósito, o entendimento dos Tribunais Superiores:

PROCESSUAL CIVIL
–
ADMINISTRATIVO

–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
OFICIAL DE JUSTIÇA
–
REMOÇÃO TEMPORÁRIA
EX

OFFICIO

–
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
–
VÍCIO NÃO CONSTADO
–
ATO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE MOTIVADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO
–
NÃO COMPROVAÇÃO.

(...)

II - É sabido que os atos administrativos têm como parte de seus elementos o motivo e a finalidade, além da forma, competência e objeto.

III - O motivo do ato administrativo não se confunde com a sua motivação, que é a manifestação escrita das razões que dão ensejo ao ato, exigida quando a lei expressamente determina, mormente nos atos vinculados.

IV - O ato administrativo, ainda quando haja margem de decisões opcionais pelo administrador (discricionariedade), sempre terá um motivo, podendo, neste último caso, não ser expresso.

V - A teoria dos motivos determinantes estabelece que, em havendo motivação escrita, ainda que a lei não determine, passa o administrador a estar vinculado àquela motivação.

VI - No caso em tela, a
quaestio iuris
cinge-se a saber se há ilegalidade na portaria de remoção, por inexistência de motivação ou por sua insuficiência, a conferir direito líquido e certo ao impetrante, ora recorrente.

(...)

VIII - Com efeito, não se constata a presença de qualquer vício que possa invalidar o ato administrativo, uma vez que o ato de designação temporária do servidor foi motivado e implicou a designação temporária de outros servidores, para atuarem temporariamente em várias outras comarcas, à evidência, para suprir a falta de servidores naquelas comarcas e garantir a prestação jurisdicional ininterrupta. A propósito: AgIn no RMS n. 54.278/PE, Primeira Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 12/12/2017, DJe de 15/12/2017. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 62.372/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

ADMINISTRATIVO
–
SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO
–

REMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE

–
ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO DEMONSTRADOS
–
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
–
OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
–

AUSÊNCIA DO REQUISITO DA ESTABILIDADE (ARTIGO 13, § 4
o
, ALÍNEA "B", DA LEI ESTADUAL 7.305/1979). MANUTENÇÃO

DO ARESTO VERGASTADO.

1. O impetrante não demonstrou os requisitos para obtenção da remoção, porquanto ainda encontra-se em estágio probatório.

(...)

3. A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo. 5. Recurso em Mandado Segurança não provido. (STJ - RMS 60.378/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/05/2019, DJe 17/06/2019).

Nessa quadra, inexistindo demonstração cabal de que houve preterição do direito do Impetrante à designação, não há que se falar em ilegalidade, praticada pelos Impetrados, a autorizar o deferimento da pretensão inicial, porquanto deve prevalecer a regra de que cumpre à Administração o exercício do juízo de conveniência e de oportunidade a respeito da prerrogativa de nomear.

Ademais, como bem observado no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,

deveria o impetrante ter apresentado provas documentais de que existem outros servidores lotados em Peixoto de Azevedo para desempenhar a mesma função que a sua, de modo a demonstrar que a sua ausência não prejudicaria a continuidade/eficiência do serviço público prestado pelo Estado.

Logo,
ausentes os requisitos autorizadores da concessão da ordem pretendida, ou seja a constatação, de plano, do direito líquido e certo do Impetrante, bem como a lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta omissiva praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

Forte nestas razões, DENEGO a ordem pretendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021